Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-38.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME DE ALCOOLEMIA. TESTE DO BAFÔMETRO (ETILÔMETRO). MERA NEGATIVA DE SUBMISSÃO (ARTS. 165-A E 277, § 3, CTB). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. CONSTITUCIONALIDADE (TEMA 1.079/STF). ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DESCABIMENTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte ré no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Apelo parcialmente conhecido.
2. Preconizam os artigos 277 e 165-A, ambos do CTB, que o condutor de veículo automotor alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, e a recusa implicará em infração gravíssima.
3. Na linha da jurisprudência deste TJDFT: “A infração administrativa do art. 165-A c/c art. 277, §§ 2° e 3°, do CTN é de mera conduta, de modo que a simples recusa faz incidir a sanção prevista na norma jurídica, independente da constatação de sintomas de embriaguez.” (Acórdão 1433665, 07019236220218070018, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1224374, com repercussão geral (Tema 1.079), considerou constitucional a multa imposta ao motorista que se recusa em se submeter a teste de bafômetro e fixou a seguinte tese: “Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (artigo 165-A e artigo 277, parágrafos 2o e 3o, todos do Código de Trânsito Brasileiro)”.
5. Na hipótese em comento, não há dúvidas quanto à negativa do apelante em realizar o teste do etilômetro, conduta que se adequa à infração disposta no art. 165-A, com penalidade de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses.
6. Inexiste nos autos efetiva demonstração no sentido de que a presunção do quanto informado pelo agente de trânsito, que agiu amparado no aludido normativo, não corresponda à realidade dos fatos.
7. In casu, a aplicação das sanções administrativas prevista no Código de Trânsito Brasileiro não violou, em absoluto, os princípios da razoabilidade ou proporcionalidade.
8. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.